Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou teses defensivas em sede de liquidação de sentença. Dentre as teses deduzidas nas razões recursais, o agravante sustentou a não submissão da relação jurídica adjacente ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ao exame da decisão agravada, verifica-se que o juízo já acolheu referida tese. Desta feita, ante eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403